Tribunal: TJPA
Processo: 0900983-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900983-11.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALCILENE DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. CARDIOPATIA GRAVE. DIREITO AO SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença anterior quanto a condenação do IGEPREV a ajustar o vencimento-base da autora, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a policial militar reformada por invalidez faz jus ao recebimento do soldo do posto imediatamente superior, conforme a legislação estadual e federal aplicável; e (ii) estabelecer se o fato de a autora já estar na reserva remunerada afeta o seu direito à elevação de soldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 5.251/1985) e federal (Lei nº 6.880/1980) assegura ao policial militar reformado por invalidez o direito à remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, independentemente de estar na ativa ou na reserva remunerada.

A condição de reserva remunerada antes da reforma por invalidez não impede a aplicação do benefício do soldo superior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ) confirma que policiais militares, mesmo estando na reserva, ao serem reformados por incapacidade total e definitiva, têm direito à elevação do soldo para o grau hierárquico imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O policial militar reformado por invalidez decorrente de cardiopatia grave tem direito à remuneração calculada com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, independentemente de estar na ativa ou na reserva remunerada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.251/1985, arts. 108, 109, § 1º; Lei nº 6.880/1980, art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 - Quinta Turma, j. 26.02.2013, DJe 05.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0900983-11.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
ALCILENE DA SILVA ROCHA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 20527665)

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em face da Decisão monocrática de ID n. 19955257, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

Alega o Agravante que o os artigos 109 e 110 da Lei Federal nº 6.880/80, que trata da majoração do soldo para a patente imediatamente superior em casos de reforma por invalidez, foram interpretados de maneira equivocada. Posto que, a reforma por invalidez, ainda que justifique a reforma, não implica automaticamente no direito à majoração do soldo, devendo ser analisada a especificidade do caso concreto e a adequação da condição do militar à norma.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática deu provimento à apelação.

A parte autora apresentou Contrarrazões. (ID n. 20527665)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante.

O caso em tela trata do direito de uma policial militar do Estado do Pará, que foi reformada por invalidez devido ao diagnóstico de cardiopatia grave. Entretanto, seu benefício de reforma foi concedido com base no soldo de Subtenente/PM, sem a elevação ao soldo do grau hierárquico imediato, conforme previsto no §1º do art. 109 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985), razão pelo qual busca o reajuste do seu vencimento-base, bem como as diferenças salariais retroativas à data 24/03/2021.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19955257):

“A questão controvertida nestes autos focaliza-se na análise da correção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPREV) defende, em essência, a inviabilidade de uma dupla majoração do soldo da apelada, conforme postulado pela parte autora. Elucida-se que a apelada foi transferida para a reserva remunerada em 01 de julho de 2017, e posteriormente, no ano de 2022, foi reformada por invalidez definitiva, conforme consta no Id. 83412461, com efeitos financeiros do Auxílio Invalidez concedidos retroativamente a 24 de março de 2021.

Deste modo, ressalta-se que, ao tempo da reforma por invalidez, a apelada já não se encontrava em atividade, tendo em vista que desde o ano de 2017, já estava na condição de reservista remunerada da Polícia Militar do Pará (PMPA). A controvérsia jurídica, portanto, consiste em determinar se é juridicamente possível aplicar a majoração do soldo sob tais circunstâncias, onde a parte já se encontrava na reserva remunerada antes de ser reformada por invalidez.

Quanto aos direitos conferidos ao militar reformado por invalidez definitiva, é imperioso analisar as disposições contidas na Lei nº 5.251/85, que regulamenta especificamente esta matéria. A normativa em questão estabelece o regime jurídico e as prerrogativas inerentes aos militares do Estado, incluindo as condições e os efeitos da reforma por invalidez.

Neste contexto, o estatuto legal mencionado delineia os direitos, as garantias e os deveres dos militares, contemplando, em seus dispositivos, os critérios e procedimentos aplicáveis à reforma decorrente de incapacidade definitiva para o serviço militar. Assim, para uma exegese acurada dos direitos do militar reformado por invalidez, torna-se necessário referir-se especificamente aos artigos da Lei nº 5.251/85 que tratam do reajuste de soldos, das condições de reforma, assim como dos benefícios e pensões decorrentes desta condição.

Desta forma, a lei citada fornece o arcabouço legal para entender a amplitude e os limites dos direitos atribuídos ao militar reformado por invalidez definitiva, configurando-se como essencial para a resolução de quaisquer controvérsias relacionadas a tais direitos.

Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

[...]

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

V -
Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

[...]

Art. 109 -
O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior
será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a)

- O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM”

A legislação supracitada replica os parâmetros da Lei Federal nº 6880/80, no sentido de que quando o Policial Militar é reformado por motivos de invalidez, este passa a ter direito ao percebimento do soldo da patente imediatamente superior a que ocupava na ativa, matéria já sedimentada pela jurisprudência desta Corte. Ilustrativamente:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE REFORMA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. (3131921, 3131921, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-29)"

Nessa perspectiva, consoante a legislação estadual acima mencionada (Lei n° 5.251/85), entendo escorreito o entendimento empossado pelo Juízo de Origem.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo aos dos autos, inclusive de militar que já fazia parte da reserva remunerada, havendo a superveniência de incapacidade e reforma em razão de incapacidade, reconhecendo-se o direito ao soldo do posto imediatamente superior ao que exercia na ativa, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REFORMA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE EXERCIA NA ATIVA. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido deque o militar da reserva remunerada julgado definitivamente incapaz para qualquer trabalho, como na hipótese de estar acometido de cardiopatia grave, deve ser reformado com proventos correspondente são soldo da graduação hierárquica imediata a que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ 2007/0151773-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2013).

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme a fundamentação.”

É de se observar que a Agravada ao ser reformada por invalidez, já estava na reserva remunerada desde 2017, conforme ID 83412461.

Os direitos dos militares reformados por invalidez estão dispostos na Lei 5.251/85. Vejamos:

Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

[...]

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

[...]

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico

imediato:

a) - O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial M/BM e Subtenente PM/BM

Nesse sentido, o Policial Militar reformado por invalidez passa a ter soldo de salário da patente imediatamente superior a que ocupava na ativa.

Corroborando com tal entendimento, a própria Lei Federal nº 6880/80 determina que o Policial Militar reformado por motivos de invalidez, passa a ter direito ao percebimento do soldo da patente imediatamente superior à que ocupava na ativa.
In verbis
:

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

Nesse viés, julgo correta a aplicação da Lei nº 6880/80 ao caso em análise.

Quanto ao fato da Agravante já pertencer a reserva remunerada no momento em que passou para a reforma, constato que é irrelevante e não muda o direito da autora à percepção do soldo do posto imediatamente superior, visto que já é matéria sedimentada pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA.
REFORMA
. CÁLCULO DOS PROVENTOS. SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE EXERCIA NA ATIVA.
1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido deque o militar da reserva remunerada julgado definitivamente incapaz para qualquer trabalho, como na hipótese de estar acometido de cardiopatia grave, deve ser reformado com proventos correspondente são soldo da graduação hierárquica imediata a que possuía na ativa, nos termos do
art
. 110, § 1º, da
Lei
nº 6.880/80.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ 2007/0151773-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2013)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024